Tribunal: TJPA
Processo: 0033101-94.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033101-94.2015.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSUE FREIRE CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. REFORMA DA IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, CP). INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. PRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença que impronunciou o apelado
JOSUÉ FREIRE CARDOSO
. O processo iniciou-se com a denúncia imputando a JOSUÉ a prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão

A questão central em discussão para a acusação (Ministério Público) no recurso de Apelação Criminal é a
necessidade de reformar a sentença de Impronúncia
e obter a
Pronúncia
de JOSUÉ FREIRE CARDOSO, para que ele seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Especificamente, a controvérsia que o Ministério Público busca resolver é:

Verificação da Suficiência dos Indícios de Autoria:
O Ministério Público argumenta que a prova colhida durante a fase de instrução é suficiente para justificar a Pronúncia do Apelado JOSUÉ FREIRE CARDOSO, devendo ser revertida a decisão que o impronunciou;

Atendimento ao Requisito Legal:
A acusação sustenta que a materialidade do delito (homicídio qualificado, Art. 121, §2º, IV, do CP) está incontroversamente comprovada (laudo necroscópico e certidão de óbito). O cerne da sua tese é que existem
indícios suficientes de que o réu é o autor
, o que é o padrão probatório exigido para a decisão de pronúncia (Art. 413 do CPP);

Remessa ao Tribunal do Júri:
O Ministério Público defende que, em face do princípio
in dubio pro societate
, mesmo que haja incerteza ou dúvida sobre a autoria, a existência de indícios mínimos requer que o caso seja remetido ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (Art. 5º, XXXVIII, "d", da CF).

III. Razões de decidir

A controvérsia cingiu-se em verificar se a prova colhida durante a instrução era suficiente para justificar a pronúncia ou se a impronúncia deveria ser mantida por insuficiência de indícios de autoria, conforme o art. 414 do CPP.

Materialidade e Indícios de Autoria:
A materialidade do delito está incontroversamente comprovada (laudo necroscópico e certidão de óbito). Quanto à autoria, o cerne da decisão de pronúncia exige apenas a existência de
indícios suficientes
, não sendo requerida a certeza jurídica necessária para um decreto condenatório;

In Dubio Pro Societate
:
Conforme o princípio que rege a fase de pronúncia (
in dubio pro societate
), havendo qualquer incerteza ou dúvida sobre a autoria, mas existindo indícios mínimos, o caso deve ser remetido ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (Art. 5º, XXXVIII, "d", da CF);

Indícios Suficientes Presentes:
Existem elementos probatórios que apontam para o apelado: a descrição da autoria (indivíduos vestidos como vigilantes, coletes com asas, empresa SEAP); o próprio apelado confirmou que trabalhava como vigia na época e usava motocicleta similar à descrita; e a prova inquisitorial (reconhecimento fotográfico) serve de base para a pronúncia quando corroborada por outros elementos (semelhança do veículo e uniforme);

Reserva da Análise Profunda ao Júri:
O exame conclusivo dos elementos probatórios e o sopesamento das teses defensivas (como a fragilidade da prova ou a nulidade do reconhecimento fotográfico) são reservados ao Júri. A decisão de pronúncia se limita à comprovação do fato criminoso e à indicação dos indícios da autoria.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO
à Apelação Criminal, determinando a reforma da sentença de Impronúncia. Determinou-se que o Apelado JOSUÉ FREIRE CARDOSO seja
PRONUNCIADO
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso IV
, do Código Penal Brasileiro, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes:

Código Penal (CP):
Artigo 121, §2º, inciso IV.

Código de Processo Penal (CPP):
Artigo 155; Artigo 226; Artigo 413; Artigo 414 (Impronúncia).

Constituição Federal (CF):
Artigo 5º, XXXVIII, "d".

Julgados relevantes: jurisprudências mencionadas ao longo do texto.

STJ - AgRg no HC: 715748 BA 2021/0408542-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0033101-94.2015.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSUÉ FREIRE CARDOSO

ADVOGADO: JOÃO VICTOR CARDOSO VERONEZ, OAB/PA 30.205

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que, impronunciou o apelado
JOSUÉ FREIRE CARDOSO,

como incurso nas penas do artigo
121, §2º, inciso IV, do Código Penal (Homicídio Qualificado:
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido)
,
submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Juri.

O processo iniciou-se com a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de
JOSUE FREIRE CARDOSO
, imputando-lhe a prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

A denúncia narra que, na data de
03/03/2015
, por volta das 23h00min, na Rua principal do bairro Novo Estrela, em Castanhal/PA, o Denunciado, mediante disparo de arma de fogo e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
ceifou a vida
de JOÃO PEDRO SOUSA DA SILVA, que tinha apenas 16 anos de idade.

Segundo a exordial, a vítima e um grupo de amigos voltavam a pé de um bar, fazendo brincadeiras pela rua. Perceberam que dois indivíduos vestidos como vigilantes, com colete contendo o desenho de asas nas costas e sem capacete, passaram em uma motocicleta tipo CG, cor preta. Ao se aproximarem, em um momento em que a vítima abraçava um amigo brincando, o carona efetuou
vários disparos
em direção ao grupo, atingindo a vítima no peito. Os agressores evadiram-se do local, apitando, como era comum aos vigilantes. A vítima foi socorrida na UPA de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Posteriormente, apurou-se que a empresa de vigilância local, SEAP, utilizava um logotipo com duas asas, e as características físicas descritas pelas testemunhas apontavam para o acusado JOSUÉ, funcionário da empresa e vigilante na época.

A denúncia foi
recebida em 25/05/2018.

A
Audiência de Instrução
ocorreu em 27 de julho de 2022. Foram ouvidas as testemunhas de acusação:
LEANDRO MARTE DE OLIVEIRA
,
IZABELA LETÍCIA CORDOVIL NASCIMENTO
, e
JHON KERVIN DA CONCEIÇÃO
. Pela defesa, foi ouvida
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA
como informante. Em seguida, foi realizado o interrogatório do denunciado.

O
Ministério Público apresentou alegações finais
por memoriais requerendo a
ratificação da denúncia
e a
pronúncia
do acusado Josué Freire Cardoso pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, CP).

A defesa do acusado, em alegações finais por memoriais requereu, preliminarmente, a
nulidade absoluta do auto de reconhecimento pessoal por fotografia
realizado na fase inquisitorial por não ter observado o rito do art. 226 do CPP, e solicitou seu desentranhamento. No mérito, a defesa pleiteou a
IMPRONÚNCIA
de Josue Freire Cardoso, alegando falta de provas ou indícios suficientes de autoria.

Em
05 de junho de 2023
, foi prolatada sentença (ou decisão)
impronunciando
o réu JOSUE FREIRE CARDOSO, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, inconformado com a decisão,
interpôs Apelação Criminal
em 06/06/2023, buscando a reforma da sentença para que Josué Freire Cardoso seja
PRONUNCIADO
e submetido ao Tribunal do Júri.

Em
26 de julho de 2024
, a defesa apresentou as
contrarrazões
requerendo o conhecimento e o não provimento do recurso, reiterando o pedido de
nulidade do reconhecimento fotográfico
e defendendo o acerto da sentença que determinou a
impronúncia
devido à falta de provas ou indícios suficientes de autoria.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, representada pelo Procurador ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, manifestou-se pelo
PROVIMENTO
do Recurso de Apelação.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

A controvérsia cinge-se em verificar se a prova colhida durante a fase de instrução é suficiente para justificar a
Pronúncia
do Apelado
JOSUE FREIRE CARDOSO
, ou se a
Impronúncia
deve ser mantida, por insuficiência de indícios de autoria, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, a
materialidade do delito
está
incontroversamente comprovada
, haja vista a existência de laudo necroscópico, certidão de óbito e documentos médicos que atestam que a vítima, JOÃO PEDRO SOUSA DA SILVA, morreu em decorrência de disparos de arma de fogo.

Quanto à
autoria
, o cerne da decisão de pronúncia exige apenas a existência de
indícios suficientes
de que o réu seja o autor ou partícipe do fato. Nesta fase, não se exige a certeza jurídica necessária para um decreto condenatório.

Embora as testemunhas (LEANDRO, IZABELA e JHON) tenham demonstrado insegurança ao confirmar a autoria em juízo, é crucial notar que:

1.

A descrição da autoria liga o Apelado à empresa de vigilância:
O crime foi cometido por indivíduos vestidos como vigilantes, utilizando uma motocicleta preta (tipo CG) e coletes com o
desenho de asas
nas costas. Foi apurado que a empresa de vigilância SEAP, que atuava no bairro, possuía um logotipo com duas asas, e o Apelado,
JOSUE FREIRE CARDOSO
, era funcionário e vigilante na época dos fatos;

2.

O Apelado admitiu o uso do veículo e profissão:
O próprio Apelado confirmou que trabalhava como vigia na época do crime, usava uma
motocicleta preta de propriedade de seu pai
(Honda CG 125 Fan), e que a empresa SEAP (com uniforme de asas) atuava no bairro vizinho;

3.

A prova inquisitorial é válida como indício:
Os depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial, que indicaram o Apelado por meio do
auto de reconhecimento fotográfico
, servem de base para a pronúncia, desde que corroborados por outros elementos. No caso, a semelhança da motocicleta e do uniforme apontam para o Apelado.

A defesa pleiteou a impronúncia alegando a fragilidade das provas, pois as testemunhas em juízo não tiveram certeza absoluta da autoria. Contudo, a decisão de pronúncia é um
juízo de admissibilidade
da acusação perante o Tribunal do Júri.

Conforme o princípio que rege esta fase (
in dubio pro societate
), havendo qualquer incerteza ou dúvida sobre a autoria, mas existindo indícios mínimos (como o reconhecimento, ainda que fotográfico e mitigado em juízo, e as coincidências do veículo e uniforme), o caso deve ser remetido ao
Conselho de Sentença
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (Art. 5º, XXXVIII, "d", da CF).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a motivação na pronúncia deve se limitar à
comprovação do fato criminoso e à mera indicação dos indícios da autoria delitiva
. O exame conclusivo dos elementos probatórios e o sopesamento das teses defensivas (como a fragilidade da prova ou a nulidade do reconhecimento fotográfico, que a defesa pleiteia) são reservados ao Júri.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. LAUDO PERICIAL JUNTADO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. MERA CORROBORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AMPLO ACESSO DA DEFESA ÀS PROVAS NOS AUTOS. PROVAS JUDICIALIZADAS IN CASU. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

IV - Da mesma forma, os agravantes restaram devidamente pronunciados, diante da existência de provas suficientes da materialidade e de indícios de autoria, como os vários depoimentos prestados em juízo, os laudos de exame cadavérico, os exames técnicos realizados nas munições e projéteis e a mídia audiovisual, além dos elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial (fls. 108-109). V - Assente nesta Corte Superior que "a decisão de pronúncia comporta simples juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de autoria delitiva, que apenas e tão somente admite a acusação como idônea a ser levada ao Tribunal do Júri . Não traduz juízo de certeza, exigido somente para a condenação, motivo pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão" ( REsp n. 1.790 .039/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/8/2019). VI - Ademais, o caso vertente não reflete situação de testemunhas que não presenciaram os fatos ou apenas que "ouviram dizer" a narrativa delituosa. Na sentença de pronúncia, dentre os vários depoimentos em juízo, destacou-se que: "Dos depoimentos coletados na fase de investigação criminal, destaque merece o fornecido pela Srª J M S, então companheira da vítima L F C que, sendo testemunha visual dos homicídios, apontou, sem hesitações, J S S e J S S além de J O S, como sendo os autores dos hediondos delitos" (fl. 66). O que foi confirmado em juízo (fl. 66) e, além disso, verbis: "Nos depoimentos da viúva J M S - testemunha presencial dos homicídios - e nos depoimentos prestados pelo IPC J S T L - que participou de todas as etapas de investigação dos homicídios residem os indícios suficientes da autoria delitiva" (fl . 67). VII - É firme o posicionamento desta Corte Superior de Justiça que "A rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório" (AgRg no HC n. 425.293/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/3/2018). VIII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n . 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 715748 BA 2021/0408542-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022)

Os elementos probatórios constantes nos autos – a existência inequívoca do crime e os indícios de que o Apelado, na condição de vigilante, utilizando veículo e uniforme similares aos descritos, estaria envolvido no homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima – preenchem os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Portanto, a decisão que impronunciou o réu, ao aprofundar-se no mérito da prova para afastar os indícios, merece ser reformada, pois subtraiu do Tribunal do Júri o julgamento de sua competência constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e DOU
PROVIMENTO
da presente Apelação Criminal, devendo ser reformada a sentença de Impronúncia, devendo o Apelado
JOSUÉ FREIRE CARDOSO
ser
PRONUNCIADO
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal Brasileiro
, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Juri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025